Tribunal: CARF
Processo: 10660.724068/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724068/2011-29
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-009.104 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MATERIAL DO RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser analisado quanto aos seus
pressupostos recursais de admissibilidade, sendo não conhecido quando
inexistir sucumbência material do recorrente na instância a quo, não servindo
como contrarrazões ao recurso de ofício, estando ausente o interesse recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos de ofício e voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724068/2011-29
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724068/2011-29

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 680) e de Recurso
Voluntário (e-fls. 697/698), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos dos
arts. 34, inciso I, e 33, respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante simples
declaração na própria decisão de primeira instância, enquanto o segundo recurso foi interposto
pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de piso (e-fls. 680/685), proferida em sessão de 07/08/2013,
consubstanciada no Acórdão n.o 09-45.374, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 28/38), exonerando o crédito tributário por
nulidade, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/09/2011
AI DEBCAD No 37.282.5559.
NULIDADE.
É nulo, por vício formal insanável, o Auto de Infração lavrado com erro no dispositivo
legal infringido.
É dever da Administração Pública decretar a nulidade dos atos administrativos que
estejam viciados, atendendo ao princípio da legalidade.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração de obrigação acessória com Código de Fundamentação Legal –
CFL 68 (DEBCAD 37.282.555-9), juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos (e-fls. 2/8; 22), tendo o contribuinte sido notificado em 19/09/2011
(e-fl. 23), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que
passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto Substitutivo em virtude dos Acórdãos no 09-27.139, 5a Turma
da
DRJ/JFA,
de
18/11/2009
(fls.
1504
a
1514)
referente
processo
no
15277.000193/2008-91, DEBCAD no 37.151.183-6 e no 09-27.140, 5a Turma da
DRJ/JFA, de 18/11/2009 (fls. 145 a 152) referente processo no 15277.000194/2008-36,
DEBCAD no 37.151.184-4.

No presente processo foi constituído crédito tributário decorrente do
descumprimento da obrigação acessória – AIOA, lavrado sob DEBCAD 37.282.555-9
em 15/09/2011, no Código de Fundamento Legal – CFL 68, relativo às competências
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724068/2011-29

01/2003 a 12/2005, por infração ao disposto no art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, em razão de a empresa ter apresentado Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

A ciência do sujeito passivo deu-se em 19/09/2011, mediante o recebimento por
via postal, conforme AR consignado às fls. 23 dos autos. Consoante Relatório Fiscal de
fls. 7/18 a autuação foi motivada na conduta da entidade que deixou de incluir em Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social – GFIP encaminhada à rede bancaria e/ou Conectividade Social, o
valor pago aos empregados, contribuintes individuais e pagamentos efetuados à
cooperativa de trabalho, bem como declarou de forma incorreta o FPAS 639,
considerando-se Entidade Beneficente de Assistência Social.

O auditor registra que a entidade em 28/04/1995, formulou pedido de isenção da
cota patronal das contribuições previdenciárias, no processo no 11625.0/00038/95, o
qual foi indeferido em 08/09/1997, e não renovado posteriormente, conforme Consulta a
Entidades Filantrópicas – CONFILAN, sistema informatizado INSS/CNAS.

A multa por deixar de incluir e/ou incluir com FPAS incorreto os segurados
empregados, os contribuintes individuais e pagamentos efetuados à cooperativa de
trabalho em GFIP corresponde a 100% (cem por cento) do valor da contribuição não
declarada, como prevê o parágrafo 5o do artigo 32 da Lei no 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei no 9.528/1997, limitada ao valor previsto no parágrafo 4o do artigo 32 da
Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528/1997 (revogado pela Medida
Provisória no 449, de 03/12/2008, publicada em 04/12/2008, convertida na Lei 11.941,
de 27 de maio de 2009).

Conforme demonstrativos de fls. 10/14, estão discriminados, por competência, o
número de segurados, as contribuições não declaradas, o limite máximo legal pela
infração incorrida e o valor da multa foi apurado em R$ 1.128.078,20.

Para atender a disposição do artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional CTN, que estabelece que ao contribuinte deve ser aplicada a multa
menos gravosa em caso de introdução de novos critérios legais na emissão de
penalidade o auditor elaborou Quadro Comparativo das Multas Aplicadas onde
relaciona, por competência, a multa de mora (Multa Anterior) prevista no art. 35 da Lei
no 8.212/1991 e a multa de ofício (Multa Atual) do art. 35-A da Lei no 8.212/1991,
introduzido pela MP 449 de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada do lançamento, a entidade ofertou impugnação de fls. 28/38, com
protocolo em 18/10/2011, onde, em síntese:

Alega, em preliminar, a decadência. Diz que a ação fiscal teve início em
04/08/2011 e os fatos geradores referem-se aos anos de 2003 a 2005. O auto de infração
em pauta constitui uma nova autuação.

No mérito diz que retificou todas as GFIP's do período auditado de acordo com
os levantamentos fiscais após o recebimento dos autos de infração cancelados de ofício,
conforme acórdãos no 08-27.139 e 08-27.140 da 5a Turma da DRJ/JFA de 18/11/2009 e
antes do presente auto de infração. Não há, portanto, que se falar em apresentação de
documentos com dados não correspondentes aos fatos geradores ou ter deixado de
incluir segurados nas GFIP.

Aduz que os fatos geradores informados para o cálculo das contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados, são os mesmos da contribuição
previdenciária patronal, se devida fosse.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724068/2011-29

Sobre a sua condição de entidade isenta entende que por ser uma entidade
beneficente de assistência social, portadora do CEBAS com validade de 16/09/1976 até
31/12/2012, renovado regularmente de três em três anos, não é devedora da cota
patronal das contribuições previdenciárias, para lançar o código FPAS em GFIP, que
gera automaticamente tais contribuições.

Registra que a questão foi objeto de embargos a execução lhe tendo sido
favorável as decisões de 1a instancia. São os processos judiciais de números
0324.99.004522-5, 0324.01.001466-4, 0324.06.036631-1 e 0324.96.006292-9, cujas
numerações
no
TRF-1
correspondentes
são:
2001.01.99.040921-6,
2002.01.99.008875-7, 2007.01.99.025925-9 e 2004.01.99.003754-9.

Em julgamento do primeiro desses quatro processos o TRF-1 confirmou a
decisão de 1a instância, tendo já transitado em julgado.

Ressalta que o auditor não examinou as GFIP retificadoras enviadas após o
encerramento da ação fiscal de 2008, onde cuidou de corrigir as omissões relativas a
inclusão de segurados, remunerações e notas fiscais de cooperativas, razão pela qual
deve ser o auto cancelado, por faltar elementos de prova indispensáveis à comprovação
do suposto ilícito.

Sobre a multa alega que a mais benéfica é a da nova legislação e que a multa
aplicada feriu o princípio constitucional do não confisco, deixando de observar a
capacidade contributiva do sujeito passivo.

Discorre, em longo arrazoado, sobre a constituição da entidade e sua condição de
isenta. Diz que seus certificados vêm sendo renovados, conforme pesquisa de histórico
no CNAS, cópia DOU 16/08/2011, com publicação Portaria MEC 1351 de 15/08/2011,
da renovação do CEBAS para o período de 01/01/2010 a 31/12/2012, que anexa à peça
de defesa.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme ementa anteriormente transcrita, tendo ocorrido a exoneração do crédito
tributário por declaração da nulidade do auto de infração.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos (e-fl. 680):

Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de
janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por
este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo pretende recorrer no sentido de apresentar
contrarrazões ao recurso de ofício para que seja mantida a nulidade da autuação.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito aos Processos ns.o
15277.000193/2008-91 (e-fl. 691) e 15277.000194/2008-36 (e-fl. 692).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724068/2011-29

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter anulado a autuação.
A exoneração totaliza R$ 1.128.078,20.
Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
tem por finalidade estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Concretamente, considerando o montante exonerado na origem, em termos de
principal e a multa, referida exoneração aponta para uma redução em primeira instância inferior
ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
considerando tributo e encargos de multa, já que, observando a norma regulamentar, não se
computam os juros de mora pela taxa SELIC.
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo
sentido, em decisões unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724068/2011-29

admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.186, datado de 07/05/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de Ofício não conhecido, por valor de exoneração abaixo do limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
A despeito de ser tempestivo (notificação em 16/09/2013, e-fl. 695, protocolo
recursal em 25/09/2013, e-fl. 697, e despacho de encaminhamento, e-fls. 720), tendo respeitado
o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, inexiste sucumbência material apta a autorizar o manejo do
instrumento recursal pelo contribuinte.
O auto de infração foi anulado pela primeira instância e o viés recursal do
contribuinte é, em verdade, pretender, sob o manto de um recurso voluntário, apresentar
contrarrazões ao recurso de ofício, sendo caso de não conhecimento da peça recursal.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724068/2011-29

Ora, o recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser analisado quanto aos seus pressupostos
recursais de admissibilidade, sendo não conhecido quando inexistir sucumbência do recorrente
na primeira instância, não servindo como contrarrazões ao recurso de ofício. Não há interesse
recursal no caso em espécie, pois ausente sucumbência material do contribuinte.
Veja-se que a decisão de piso foi integralmente benéfica ao contribuinte:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que dela conheço.

Examinando o processo COMPROT 15277.000193/2008-91, DEBCAD no
37.151.183-6 às fls. 1529, vê-se a informação fiscal datada de 19/02/2010, onde o
auditor conclui pela conveniência em se emitir auto de infração substitutivo, no CFL 68,
porque a entidade continuava informando em GFIP o FPAS 639.

Naquela oportunidade, às fls. 1528, foi anexada planilha consolidando
informação sobre a exportação das GFIP no CNPJ 0001, para o período de 01/2003 a
12/2005 nas datas: 04/12/2009 e 07/12/2009.

Posteriormente, no momento da lavratura do auto de infração em pauta,
(15/09/2011), identificado como Anexo IV, “DEMONSTRATIVO REMESSA GFIP”
fls. 16/18, abrangendo os estabelecimento matriz e filiais, o auditor atualiza a
informação sobre a exportação das GFIP, confirmando novas datas de exportação para
competências dos anos de 2010 e 2011, com exceção das GFIP relativas ao décimo
terceiro salário, que permaneceram com 2009.

Como salientado pelo auditor fiscal a MP no 449/2008, alterou a Lei no
8.212/1991, no que concerne aos valores das multas pelo não cumprimento de
obrigações acessórias, como a falta de apresentação da GFIP, a apresentação da GFIP
com incorreções e omissões e, ainda, criou a penalidade pelo atraso na entrega da GFIP.
Foram estabelecidos novos valores de penalidades para as condutas de não declarar ou
declarar em atraso e declarar com incorreções ou omissões. Condutas essas que, a partir
da MP 449, passaram a ser regidas pelo art. 32A da Lei no 8.212/1991 (CFL 77 e CFL
78) e que, na prática, substituíram as penalidades anteriormente previstas nos §§
revogados do art. 32 da Lei no 8.212/91 (CFL 67) e (CFL's 68, 69, 85, 91).

Pelas informações registradas acima, tem-se que os fatos geradores da obrigação
principal, são anteriores à alteração da legislação, precedem à competência 11/2008,
todavia, a infração decorrente da falta de cumprimento da obrigação acessória,
formalizada na declaração entregue com dados inexatos, quando da lavratura do auto de
infração em comento, aconteceu na vigência da MP 449/2008. Para esta conduta,
observado o disposto no art. 115, combinado com o art. 116, inciso II, ambos do CTN,
que a seguir se transcreve, aplica-se a legislação vigente na ocorrência do fato gerador.

Assim, para as declarações em atraso ou inexatas, relativas a competências
anteriores a 11/2008, entregues após a publicação da MP no 449/2008, aplica-se a
penalidade prevista no inciso I, do art. 32A, da Lei no 8.212/1991 (CFL 77), pelo atraso
na entrega, já a penalidade do inciso II, do art. 32A, da Lei no 8.212/1991 refere-se às
declarações inexatas (CFL 78) e a multa de mora de 24% no lançamento do principal, se
houver.

Saliente-se que esta regra tem que ser observada, em face dos momentos
distintos em que ocorrem os fatos geradores das obrigações. A ausência de recolhimento
ocorreu na vigência anterior do art. 35 da Lei no 8.212/91 e a infração por declaração
entregue inexata ocorreu na vigência da MP 449/2008. Este descompasso gera como
consequência a utilização da nova legislação somente em relação à obrigação acessória,
enquanto a obrigação principal reger-se-á pela antiga, se mais benéfica.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724068/2011-29

Os artigos 115 e 116 do CTN, determinam que:
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I – tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II – tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.

Considerando que este AI, do modo como foi lavrado, não pode prevalecer,
restando caracterizado, no caso, vício de legalidade regido pelo art. 53 da Lei no
9.784/1999, com a aplicação equivocada da norma ao caso concreto – erro na
fundamentação legal da infração e da multa, o que constitui vício formal insanável, na
medida em que se relaciona com a exteriorização do fundamento jurídico da infração,
tem-se que resta prejudicado o seu regular prosseguimento, motivo pelo qual há que ser
declarada, de ofício, a sua nulidade, com fundamento no art. 61 do Decreto no
70.235/1972, que diz:
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.

A lei no 9.784/1999 determina:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
[...]
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.

Decretada a nulidade do presente Auto de Infração, deixa-se de apreciar os
argumentos que o sujeito passivo mencionou na peça contestatória.

Assim, encaminho o voto no sentido de anular o presente Auto de Infração pelas
razões de fato e de direito acima descritas.
Por conseguinte, não conheço do recurso de ofício e não conheço do recurso
voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724068/2011-29

Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital